Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-90.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0711351-90.2024.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TELEFONICA BRASIL S.A. EMBARGADO: LUIZ GONZAGA SILVEIRA FREIRE DECISÃO Razão assiste à embargante. Conforme o artigo 55 da Lei no 9.099/95, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado. E são devidos honorários advocatícios ainda que o recurso não seja conhecido por deserção (Enunciado 122 do FONAJE). No caso, ao contrário do mencionado na parte final da decisão proferida (ID 66419393), foram apresentadas contrarrazões ao recurso inominado (ID 65270843), impondo-se o reconhecimento do erro material. Por conseguinte, acolho os embargos de declaração opostos para, sanando o vício apontado, retificar a parte final da decisão proferida (ID 66419393), para reconhecer que o recorrente arcará com os honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 17 de janeiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006